Tribunal: STF
Processo: Rcl 39119
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar ajuizada por Benedita Maria de Fátima Silva Prestes Miramontes contra decisão proferida por Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo 1000695-78.2018.8.26.0624.
    O ato reclamado, ao julgar agravo interno, negou seguimento a recurso extraordinário dirigido a esta Corte, por ausência de repercussão geral, conforme o precedente firmado no julgamento do RE 835.833-RG/RS (Tema 800).
    A reclamante aduz o seguinte:
    “1. Trata-se de ação promovida por servidora integrante da carreira médica, da Secretaria de Estado da Saúde, atualmente APOSENTADA, objetivando o percebimento de seus proventos na Classe II, na exata igualdade que estava enquadrada quando na ativa.
    2. O V. Acórdão manteve a r. sentença que julgou improcedente a ação. Opostos Embargos Declaratórios, foram rejeitados.
    3. Houve interposição de Recurso Extraordinário pela reclamante, alegando violação do artigo 2º, inciso II da Emenda Constitucional nº 41/2003 e os artigos 5º, inciso XXXVI e 37, XV da Carta Federal (fl. 450/463).
    4. A r. decisão proferida pela D. Presidência do E. Colégio Recursal de Itapetininga não admitiu o Recurso Extraordinário da reclamante (fl. 478/480).
    5. Interposto Agravo Interno (fl. 482/488), o v. acórdão negou-lhe provimento (fl. 504/505), tendo sido opostos Embargos Declaratórios (fl. 1/3 dos autos apenso), posteriormente rejeitados pelo v. Aresto (fl. 9/10 dos autos apenso).
    6. Analisando os autos de origem, verifica-se que a r. decisão da D. Presidência do E. Colégio Recursal analisou matéria diversa da presente ao negar seguimento ao recurso extraordinário, pois o Tema 800 – ARE 835.833 – é inaplicável ao caso, eis que a discussão dos autos envolve o Tema 578 – RE 662.423, o que foi mantido pelo v. aresto proferido no Agravo Interno e por fim Embargos de Declaração, encerrando-se a jurisdição ‘a quo’, o que justifica o cabimento da presente Reclamação” (págs. 4-5 da petição inicial – sem os grifos do original).
    Sustenta que
    “[...] foram preenchidos todos os requisitos necessários para o processamento do recurso extraordinário, inclusive porque a r. decisão agravada não demonstrou qualquer óbice ao seu conhecimento.
    21. Realmente, o fato de a reclamante ter sido promovida de classe (de I para II), mas mantendo o mesmo cargo (Médico), em nenhum momento desrespeita o inciso II do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 41/2003, pois frise-se, o cargo é o mesmo há mais de cinco anos” (pág. 8 da petição inicial – sem os grifos do original)
    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, 
    “[seja] julgada PROCEDENTE a presente reclamação, cassando o v. acórdão reclamado, determinando o regular processamento do recurso extraordinário, com o consequente retorno dos autos a D. Turma Julgadora para, para oportunamente, adequar o v. aresto ao entendimento proferido no Recurso Extraordinário nº 662.423, Tema 578, ou alternativamente, remetendo o processo a C. Suprema Corte, para julgar procedente a ação nos termos da inicial, com a condenação da parte requerida nos consectários legais” (pág. 12 da petição inicial).
    É o relatório suficiente. Decido. 
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora).
    Bem examinados os autos, entendo que o caso é de concessão da medida cautelar.
    Em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, verifico a plausibilidade na alegação de falta de aderência entre o paradigma da reclamação e o ato reclamado.
    Ademais, parece haver consonância entre a tese defendida pela reclamante e a decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello ao examinar o ARE 1.201.681-AgR/SP e, no mérito, em relação à decisão da lavra do Ministro Edson Fachin ao examinar o ARE 1.236.835/SP.
    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015).
    Comunique-se ao Juízo reclamado, requisitando-lhe informações no prazo de 10 dias (art. 989, I, do CPC).
    Cite-se o beneficiário para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC).
    Ouça-se a Procuradoria-Geral da República no prazo de 5 dias (art. 991 do CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator